Tribunal: TJBA
Processo: 8010843-89.2022.8.05.0004
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010843-89.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: CHARLES WENDERSON MOURA DE SOUZA Advogado(s): LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PLANSERV. EXCLUSÃO INDEVIDA DE BENEFICIÁRIO. PORTADOR DE TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR COM TETRAPLEGIA. INADIMPLÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado contra exclusão alegadamente indevida de beneficiário do PLANSERV, portador de traumatismo raquimedular com tetraplegia, sob justificativa de inadimplência, mesmo tendo comprovado o pagamento das mensalidades dos três meses anteriores à suspensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à manutenção no plano de saúde PLANSERV quando não configurada a inadimplência por dois meses consecutivos exigida pela Lei nº 9.528/2005. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Lei nº 9.528/2005 estabelece que a perda da qualidade de beneficiário ocorre apenas com inadimplência por dois meses consecutivos, situação não verificada nos autos, tendo o impetrante comprovado o pagamento das mensalidades dos três últimos meses anteriores à suspensão. 4 - O Estado da Bahia não trouxe qualquer comprovação documental da alegada inadimplência de três meses, sendo insuficiente a mera alegação para justificar a exclusão do beneficiário. 5 - O direito fundamental à saúde assume posição de preponderância, especialmente em casos de pacientes com quadro clínico delicado e irreversível, como traumatismo raquimedular com tetraplegia, exigente de cuidados permanentes. 6 - A exclusão sumária de beneficiário portador de doença grave, sem observância dos requisitos legais, constitui ato ilegal passível de correção pela via mandamental. IV. DISPOSITIVO 7 - Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010843-89.2022.8.05.0004, sendo parte impetrante CHARLES WENDERSON MOURA DE SOUZA e parte impetrada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA